Tribunal: TJDFT
Processo: 0714640-71.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA TENTADA. INVIABILIDADE. “MUTATIO LIBELI”. RECEPTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO ACUSADO. DECOTE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença condenatória que condenou o réu como incurso no artigo 157, §2o, inciso II, combinado com o artigo 14, inciso II, e artigo 180, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena definitiva de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 28 (vinte e oito) dias-multa.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a suficiência das provas para a condenação pelos crimes de roubo majorado tentado e receptação; (ii) a possibilidade de desclassificação da conduta de roubo tentado para o delito de violação de domicílio qualificada tentada; (iii) o afastamento das valorações negativas da conduta social e da personalidade do réu; (iv) a possibilidade de imposição do regime inicial semiaberto.
III. Razões de decidir:
3. A ausência de atos executórios de subtração patrimonial, a falta de comprovação inequívoca do dolo específico de subtrair coisa alheia e o caráter genérico da ameaça proferida, não direcionada à exigência de entrega de bens, inviabilizam a configuração do crime de roubo tentado.
4. Qualquer tentativa de readequar a imputação para um outro delito implicaria modificação do quadro fático delineado na inicial acusatória, hipótese que configuraria “mutatio libelli” (artigo 384, do CPP), procedimento vedado em segundo grau, em respeito aos princípios da ampla defesa (pois o acusado se defende dos fatos constantes na imputação e não daqueles que se comprovaram na instrução), da inércia da jurisdição (pois agiria de ofício em relação ao que foi comprovado na instrução, usurpando a atividade do acusador) e da correlação entre a acusação e a sentença (pois haveria dissonância entre o fato constante da imputação e o fato sentenciado), devendo, pois, o réu ser absolvido do fato reconhecido de forma diversa à apresentada pela acusação.
5. Apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, compete a ele apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois, diante da impossibilidade de se adentrar no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
6. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, devem ser afastadas as valorações negativas da conduta social e da personalidade do acusado quando a sentença utiliza fundamentos genéricos, sem indicação concreta das razões pelas quais reputou desajustada a conduta social do agente ou que sua personalidade era voltada à prática de delitos.
7. Nos termos do artigo 33, §2o, do Código Penal, impõe-se o regime inicial semiaberto ao réu reincidente condenado a pena privativa de liberdade inferior a quatro anos.
IV. Dispositivo:
8. Recurso parcialmente provido.